Tribunal: TJDFT
Processo: 0751758-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DE CHAVES. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PRÉVIO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. HIGIDEZ. PRESERVAÇÃO. DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. CÓDIGO CIVIL. ART. 421-A. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DE CHAVES. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE.

1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

3. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Embora anterior à celebração do contrato objeto da demanda, seus princípios são atemporais.

4. O art. 421-A do Código Civil dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

5. Há indícios de que as cláusulas não foram cumpridas conforme pactuado no contrato. No entanto, é necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para que seja esclarecida a natureza da cobrança realizada em desfavor da consumidora e sua licitude.

6. Até que as chaves sejam efetivamente entregues à agravante, a construtora detém a qualidade de condômina e deve se responsabilizar pelos pagamentos das despesas condominiais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.